Tribunal: CARF
Processo: 14770.720053/2014-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14770.720053/2014-48
ACÓRDÃO
2202-011.776 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE FERRER
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/02/2015 a 30/06/2017
NULIDADE. PRESSUPOSTOS.
Somente ensejam a nulidade a lavratura de atos e termos por pessoa
incompetente e o proferimento de despachos e decisões por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. FASE LITIGIOSA.
O direito à ampla defesa e ao contraditório no âmbito do contencioso
administrativo fiscal surge somente com a apresentação tempestiva da
contestação pelo contribuinte, momento em que se inicia fase litigiosa.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. EXCLUSÕES.
Somente são permitidas as exclusões do salário de contribuição
expressamente enumeradas em lei e desde que atendidos todos os
requisitos normativos previstos.
COMPENSAÇÃO INFORMADA EM GFIP. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE
CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO. GLOSA.
Mantém-se a glosa dos valores compensados devido à inobservância das
condições estabelecidas na legislação tributária e previdenciária,
consubstanciada na falta de certeza e liquidez dos créditos declarados para
compensação de contribuição previdenciária em GFIP.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
Fl. 225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.776 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14770.720053/2014-48
2
Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente

Participaram da reunião de julgamento os conselheiros Andressa Pegoraro
Tomazela, Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Thiago Buschinelli
Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ronnie Soares Anderson (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos até o julgamento da impugnação, colaciono
trecho

Trata-se de Manifestação de Inconformidade apresentada contra o Despacho
Decisório do Serviço de Orientação e Análise Tributária (SEORT) no 613/2018 da
Delegacia da Receita Federal do Brasil (DRF) em Recife, fls. 126 e 127, que não
reconheceu o direito creditório relativo às compensações informadas pelo
Interessado em Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social(GFIPs), no período 02/2015 a 06/2017.
Os valores originários das compensações glosadas encontram-se discriminados no
Despacho Decisório, totalizando o montante de R$ 2.049.875,74 (dois milhões,
quarenta e nove mil, oitocentos e setenta e cinco reais e setenta e quatro
centavos).
2. O Despacho Decisório, fls. 126 e 127, esclarece que:
a) “Por meio do Ofício no 408/2014, de 12 de maio do 2014, do Serviço de
Controle e Acompanhamento Tributário – SECAT, Equipe de Órgãos Públicos, foi
solicitado ao contribuinte o detalhamento da origem dos créditos utilizados nas
compensações declaradas nas GFIPs das competências 02/2014 e 03/2014;” b)
“Em resposta o Município encaminhou o Ofício DMRS no 030/2014, de 02 de
junho de 2014, fls. 9 a 69, informando que ingressou com medida judicial na 3a
Vara da Seção Judiciária, sob no 0008024-21.2010.4.05.8300, objetivando
assegurar a compensação de valores que teriam sido retidos/pagos a maior, a
título de contribuição previdenciária patronal;” c) O município obteve decisão
Fl. 226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.776 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14770.720053/2014-48
3
parcialmente favorável de seus pedidos, “com direito à restituição/compensação
dos créditos tributários decorrentes dos recolhimentos a maior do que os valores
declarados na GFIP nos últimos cinco anos anteriores à propositura da ação,
entretanto vedou a compensação antes do trânsito em julgado da decisão judicial,
nos termos previstos no Código Tributário Nacional”;
d) “Após o trânsito em julgado, passou-se à discussão dos valores a
restituir/compensar. Demandada pela Justiça, a Receita Federal elaborou planilha
de cálculo conforme Informação Fiscal anexa ao Ofício DRMS no 030/2014. Os
valores calculados pela Receita Federal foram atestados e homologados pela
Justiça Federal;” e) “O montante calculado pela Receita Federal, atualizado até
junho/2013 pela taxa SELIC acumulada, mais 1%, em conformidade com a Lei no
9.250/95, art. 39, § 4o, acumulou um total de R$ 971.100,31. Conforme Ofício
DMRS no 035/2014, de 01 de setembro de 2014, fls. 70/95, que foram acatados
pela exequente. As compensações deste crédito iniciaram-se na GFIP de 02/2014.
Contudo, a análise das GFIP seguintes indicou que as compensações continuaram
além do montante deferido;” f) “Foram identificadas compensações no período
de 02/2014 a 06/2017, conforme Relatório de Compensações, anexo às fls.
98/101 e planilha Modelo Analítico Dinâmico das Informações da GFIP, fls.
110/111, porém, o crédito homologado pela Justiça exauriu-se na GFIP da
competência 02/2015, como está demonstrado na planilha de Compensações
Atualizadas, fl. 117;
g) “Em dezembro de 2017 foi expedida intimação, encaminhada por meio do
Ofício no
194/2017, fls. 98/106, solicitando o detalhamento da origem dos créditos
compensados, no período de 02/2014 a 06/2017, discriminando as parcelas
compensadas e os cálculos de atualização dos valores compensados por
competência. A intimação foi encaminhada via Correios com Aviso de
Recebimento – AR, e o Município foi cientificado em 21/12/2017, fl. 109. Todavia,
até a presente data, o Município não se manifestou a respeito das indagações
requeridas;”
h) “A Planilha de Cálculo – Recolhimentos Excedentes, elaborada pela Receita
Federal, atualizada até junho/2013, foi atualizada novamente, para
fevereiro/2014, competência inicial das compensações do montante deferido. A
nova planilha, atualizada até fevereiro/2014, apresentou um valor acumulado de
R$ 1.018.851,32”;
i) Esses valores foram atualizados pela SELIC até a competência de 02/2015,
“quando o Município usufruiu de todo o crédito reconhecido pela justiça, como
está demonstrando na planilha de Compensações Atualizadas”;
j) “As compensações que exorbitaram o crédito do contribuinte foram destacadas
na Planilha Compensações Excedentes, abrangendo as competências 02/2015 a
06/2017, acumulando o valor total de R$ 2.049.875,74 (dois milhões, quarenta e
Fl. 227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.776 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14770.720053/2014-48
4
nove mil, oitocentos e setenta e cinco reais e setenta e quatro centavos).” (fl. 168-
169)

Sobreveio o acórdão no 06-70.323, proferido pela 6a Turma da DRJ/CTA, que
entendeu pela improcedência da manifestação de inconformidade (fls. 166-189), nos termos da
ementa abaixo:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2015 a 30/06/2017
NULIDADE. PRESSUPOSTOS.
Somente ensejam a nulidade a lavratura de atos e termos por pessoa
incompetente e o proferimento de despachos e decisões por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. FASE LITIGIOSA.
O direito à ampla defesa e ao contraditório no âmbito do contencioso
administrativo fiscal surge somente com a apresentação tempestiva da
contestação pelo contribuinte, momento em que se inicia fase litigiosa.
DECISÕES JUDICIAIS. EFICÁCIA.
Decisões judiciais, via de regra, aplicam-se somente no âmbito processual em que
exaradas, carecendo, portanto, de eficácia para vincular ou determinar decisões
no âmbito do processo administrativo fiscal.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFICÁCIA.
Decisões administrativas somente configuram normas complementares quando a
lei lhes atribua eficácia normativa.
MANIFESTAÇÕES DOUTRINÁRIAS. EFICÁCIA.
Manifestações doutrinárias, ainda que de renomados juristas, são desprovidas de
eficácia vinculante no âmbito do processo administrativo fiscal.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. EXCLUSÕES.
Somente são permitidas as exclusões do salário de contribuição expressamente
enumeradas em lei e desde que atendidos todos os requisitos normativos
previstos.
COMPENSAÇÃO INFORMADA EM GFIP. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE
CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO. GLOSA.
Mantém-se a glosa dos valores compensados devido à inobservância das
condições estabelecidas na legislação tributária e previdenciária, consubstanciada
Fl. 228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.776 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14770.720053/2014-48
5
na falta de certeza e liquidez dos créditos declarados para compensação de
contribuição previdenciária em GFIP.
RECURSOS REPETITIVOS E REPERCUSSÃO GERAL. VINCULAÇÃO. REQUISITO.
As decisões exaradas sob o rito dos recursos repetitivos ou da repercussão geral
somente vinculam a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil após expressa
manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
PROVA. PRESSUPOSTOS DE FATO.
Impõe-se a improcedência da manifestação de inconformidade quando o
contribuinte deixa de apresentar provas capazes de afastar os pressupostos de
fato do Despacho Decisório.
PROVA PERICIAL. LIMITES. OBJETIVOS.
A perícia se destina à formação da convicção do julgador, devendo limitar-se ao
aprofundamento de investigações sobre o conteúdo de provas já incluídas no
processo, ou à confrontação de dois ou mais elementos de prova também já
incluídos nos autos, devendo o julgador refutar aquelas que entender
desnecessárias ou prescindíveis.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido (fl. 167)

Cientificada em 23/12/2020 (fl. 221), a parte Recorrente interpôs Recurso
Voluntário em 29/12/2020 (fl. 202-220), em que alega:

 Nulidade por falta de clareza no contraditório
 As compensações foram realizadas no limite de créditos detidos e
contemplam competências de 02/2014 a 11/2014 e 06/2017 a 07/2017, com
base em créditos decorrente de ação judicial de no 0008024-
21.2010.4.05.8300;
 Não incidência de contribuição previdenciária sobre folha salarial,
notadamente com relação às seguintes rubricas:
o Terço constitucional de férias;
o Hora extra;
o Auxílio-doença;

É o relatório.

Fl. 229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.776 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14770.720053/2014-48
6
VOTO
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, Relator

Conheço do Recurso Voluntário pois é tempestivo e preenche os pressupostos de
admissibilidade.
A lide decorre da constatação, por parte da fiscalização de que a Recorrente havia
utilizado integralmente o crédito da ação transitada em julgado de no 0008024-21.2010.4.05.8300,
ajuizada com o intuito de declarar o seu direito “de compensar valores recolhidos indevidamente,
observada a regra prescricional de dez anos, consolidada na jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, bem como de ser declarada a decadência do direito da ré de constituir eventuais créditos
tributários por meio de lançamento suplementar de ofício referentes a fatos geradores ocorridos
há mais de 5 (cinco) anos”.
A Recorrente alega que teria havido nulidade pelo lançamento não ser claro com
relação aos débitos e créditos envolvidos na apuração e, no mérito, que não haveria incidência de
contribuição previdenciária patronal sobre diversas rubricas constantes de sua folha, a saber terço
constitucional de férias, hora extra e auxílio-doença – verbas que não foram objeto da ação
judicial mencionada no parágrafo anterior.
A Recorrente apresenta entendimentos judiciais que supostamente convalidam o
seu pleito, razão pela qual destaco que apenas decisões vinculantes proferidas pelo Poder
Judiciário são de observância obrigatória nesta esfera de julgamento.
É o que passo a enfrentar.

Nulidades
Como bem elucida Sônia Accioly no acórdão no 2202-008.388, os requisitos de
validade do lançamento se encontram no artigo 142, do CTN e artigos 10 e 11, do Decreto no
70.235, de 1972, quais sejam:

Código Tributário Nacional
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Fl. 230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.776 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14770.720053/2014-48
7

Decreto 70.235/72
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.

Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o
tributo e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.

As nulidades do lançamento, nos termos do Decreto no 70.235, de 1972, são
aquelas atinentes a atos praticados por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa, como apregoa o artigo 59 a 61:

Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
Fl. 231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.776 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14770.720053/2014-48
8
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.(...)

Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.

Art. 61. A nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o ato
ou julgar a sua legitimidade

Para sustentar a nulidade, a Recorrente alega que não teria compreendido o motivo
da glosa das compensações, que estariam em planilhas com informações confusas. No entanto,
cabem duas considerações.
Primeiro, o procedimento de compensação é de iniciativa do contribuinte, que deve
estar munido de documentação que comprove com exatidão a origem e montante do crédito por
ela detido, bem como indique os débitos que estão sendo quitados para ulterior homologação.
Dessa feita, trata-se de responsabilidade da Recorrente deter o controle das informações
contábeis que levam à formação do crédito. Assim, quando afirma que a análise coteja débitos e
créditos de forma confusa, o que a Recorrente revela é a falta de controle dessas informações
para que possa justificar a suficiência dos seus créditos.
Segundo, o relatório fiscal é muito elucidativo na discriminação do motivo da glosa,
que se deu pelo fato de a Recorrente já ter utilizado integralmente o crédito da ação judicial
transitada em julgado, o que foi apurado mediantes planilhas que constam dos autos (fls. 110-
117/125), de modo que o despacho decisório fez constar que:

9. A Planilha de Cálculo – Recolhimentos Excedentes, elaborada pela Receita
Federal, atualizada até junho/2013, foi atualizada novamente, para
fevereiro/2014, competência inicial das compensações do montante deferido. A
nova planilha, atualizada até fevereiro/2014, apresentou um valor acumulado de
R$ 1.018.851,32.
10. Do valor atualizado até fevereiro/2014, foi subtraído o valor compensado na
GFIP desta competência, correspondente a R$ 31.374,66, restando um saldo a
compensar de R$ 987.476,66. Este saldo foi atualizado pela SELIC, para 03/2014 e
subtraído o valor compensado na GFIP desta competência, e assim por diante, até
a competência 02/2015, quando o Município usufruiu de todo o crédito
Fl. 232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.776 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14770.720053/2014-48
9
reconhecido pela justiça, atualizado pela SELIC, como está demonstrando na
planilha de Compensações Atualizadas.
11. As compensações que exorbitaram o crédito do contribuinte foram
destacadas na Planilha Compensações Excedentes, abrangendo as competências
02/2015 a 06/2017 e acumulando um total de R$ 2.049.875,74 (dois milhões e
quarenta e nove mil e oitocentos e setenta e cinco reais e setenta e quatro
centavos). (fl. 127)

Dessa forma, tendo sido bem esclarecido o motivo da glosa, caberia à Recorrente
demonstrar a suficiência do direito creditório por ela detido para fazer frente com os débitos que
visava compensar, de modo que não vislumbro qualquer preterição do seu direito de defesa a
ensejar a nulidade pleiteada.
Feitas essas considerações, entendo por rejeitar a preliminar e analisar o mérito.

Mérito
Da suficiência das compensações

Neste particular, a Recorrente alega que após as compensações realizadas nas
competências de 02/2014 a 11/2014, ainda seria por ela detido o importe de R$ 104.623,64, valor
utilizado para compensações realizadas nas competências 02/2015 a 06/2017.
Ocorre que a fiscalização demonstrou para a Recorrente que as compensações
foram todas realizadas até 02/2015, quando os créditos se exauriram. Dessa forma, não haveria o
alegado hiato entre 11/2014 e 02/2015 que desse lastro ao saldo de R$ 104.623,64, como bem
enfrentou a DRJ:

IV. Das compensações realizadas nas competências 02/2014 a 11/2014 e 06/2017
e 07/2017 8. Extrai-se do Despacho Decisório, o reconhecimento de um crédito no
montante de R$ 971.100,31, a favor do contribuinte, decorrente de uma decisão
judicial da 3a Vara da Seção Judiciária, sob no 0008024-21.2010.4.05.8300,
objetivando assegurar a compensação de valores que teriam sido retidos e ou
pagos a maior, mas que o Município efetuou compensações além do valor
deferido, pois o crédito homologado pela Justiça exauriuse na GFIP da
competência 02/2015, como está demonstrado na “Planilha de Compensações –
Saldos Atualizados pela Selic”, fl. 117.
8.1. Segundo o Interessado, o Auditor-Fiscal padeceu em flagrante erro, pois
equivocadamente entendeu que os referidos créditos guardam relações com as
compensações realizadas nos períodos supracitados (02/2015 a 06/2017), bem
Fl. 233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.776 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14770.720053/2014-48
10
como que haviam se exauridos na competência 02/2015. Isso porque, na verdade,
após a homologação judicial do crédito em favor do Município, o mesmo passou a
usufruir do crédito compensatório a partir da competência 02/2014 até 11/2014,
restando, ainda, um saldo de R$ 104.623,64, que só veio a ser compensado nas
competências 06/2017 e 07/2017, conforme se verifica na planilha anexa.
8.2. Acrescenta o contribuinte que os créditos em questão foram compensados
parcialmente nas competências 02/2014 a 11/2014 e o saldo residual nas
competências 06/2017 e 07/2017.
8.3. Em relação ao crédito reconhecido judicialmente, o Contribuinte apresentou
somente uma planilha, denominada “Doc.02”, fl. 160, com demonstrativos dos
valores dos créditos, valores compensados e o saldo a compensar, e que após as
compensações ocorridas no período de 02/2014 a 11/2014, restaria, ainda, um
saldo de R$ 104.623,64.
Portanto, segundo o contribuinte, foram efetuadas compensações somente no
período de 02/2014 até 11/2014.
8.4. No entanto, ao se analisar as planilhas apresentadas pela Autoridade Fiscal,
verifica-se que o Município realizou compensações no período de 02/2014 a
11/2014, e ainda, nas competências de 13/2014, no valor de R$ 62.545,34, e,
02/2015, no valor R$ 79.911,51. Como se observa, as compensações não se
restringiram ao período de 01 a 11/2014, como quer demonstrar o contribuinte.
8.5. Cabe ressaltar que, conforme se infere da “Planilha de Compensações –
Saldos Atualizados pela Selic”, fl. 117, em fevereiro de 2014, o saldo a compensar
era de R$ 1.018.851,32, após as atualizações pela Selic. No entanto, esses créditos
exauriram-se em fevereiro de 2015, com as compensações efetuadas pelo
Município. Portanto, não haveria créditos para que o Município pudesse utilizar
em compensações nas competências de 06 e 07/2017. (fl. 175)

Ademais, a Recorrente defende que não haveria a incidência de contribuição
previdenciária sobre terço constitucional de férias, hora-extra e auxílio-doença, dado que tais
verbas seriam indenizatórias e, com isso, escapariam ao comando previsto no artigo 22, inciso I, da
Lei no 8.212, de 1991.
Neste particular, como bem destacou a DRJ, essa insurgência não encontra lastro na
ação judicial que motivou as compensações originalmente realizadas, dado que nos autos do
Mandado de Segurança no 0008024-21.2010.4.05.8300, o que se objetivou foi a aplicação do
prazo prescricional de 10 anos para se ressarcir do indébito de contribuição previdenciária e,
simultaneamente, de aplicação do prazo de 5 anos para a contagem da decadência para a
constituição do crédito pela Fazenda Nacional.
Com isso, não houve apresentação de qualquer documento comprobatório do
direito ou mesmo da liquidez destas parcelas, nos termos abaixo:
Fl. 234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.776 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14770.720053/2014-48
11

9.20. Contudo, a defesa alega que o Município de São Vicente Ferrer impetrou
diversas ações judiciais em que discutem outros créditos de origem fazendária e
previdenciária, que serão eventualmente apurados por ocasião de perícia
contábil.
9.21. Em relação esse fato destaque-se que o Município não apresentou nenhuma
petição, medida liminar concedida, sentença proferida ou mesmo certidão de
trânsito em julgado em ação por ele proposta sobre valores pagos de horas
extras, terço de férias, primeiros quinze dias do auxílio doença, que lhe garantiria
o não recolhimento da contribuição previdenciária sobre essas rubricas. (fl. 184)

Desta feita, entendo que neste caso não houve a aplicação direta do 170-A do CTN
para vedar o direito, artigo mencionado pela DRJ apenas a título de reforço com relação à
inexistência do alegado direito, ainda que houvesse decisão favorável em decisão judicial sem
trânsito em julgado.
Feito este esclarecimento, passo à análise dos argumentos trazidos pela Recorrente
em seu Recurso Voluntário com relação às referidas rubricas.
Primeiro, é importante ressaltar que a matéria referente à incidência de
contribuições previdenciárias sobre o terço constitucional de férias sofreu com a instabilidade da
jurisprudência dos tribunais superiores. Veja-se que o STJ firmou, em sede de Recursos
Repetitivos, a tese de que o terço constitucional de férias teria natureza indenizatória, conforme
se depreende do Tema de Repetitivo no 479, abaixo transcrito:

A importância paga a título de terço constitucional de férias possui natureza
indenizatória/compensatória, e não constitui ganho habitual do empregado, razão
pela qual sobre ela não é possível a incidência de contribuição previdenciária (a
cargo da empresa).1

O Supremo Tribunal Federal (STF), a princípio, possuía jurisprudência no sentido da
inexigibilidade de contribuições previdenciárias sobre o terço constitucional de férias (Tema de
Repercussão Geral no 163) embora, como bem narrado pela Conselheira Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira na coluna Direito do CARF2, tenha sido proferida decisão diametralmente oposta
quando do julgamento do Tema de Repercussão Geral no 985, cuja tese fixada foi a seguinte:

1 STJ. Tema Repetitivo 479. Disponível em:
https://processo.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=T&c
od_tema_inicial=479&cod_tema_final=479.
2 OLIVEIRA. Ludmila Mara Monteiro de. Além do consequencialismo econômico: Tema no 985 e ordem
de
sobrestamento.
2023.
Disponível
em:
https://www.conjur.com.br/2023-jul-19/direto-carf-alem-
consequencialismo-economico-tema-985-ordem-sobrestamento/.
Fl. 235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.776 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14770.720053/2014-48
12

É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de
terço constitucional de férias.

Assim, embora o STJ tenha fixado tese favorável que lhe beneficiaria em rito de
repetitivos, a verdade é que o STF adotou posição contrária, que prevalece neste caso por se
tratar de questão constitucional e que, inclusive, é vinculante no contexto do CARF, conforme
apregoam os artigos 98, inciso II, alínea “b”, e 99, ambos da Portaria MF no 1.364, de 2023
(RICARF).
Ressalto apenas que, contra o acórdão de mérito do Tema de Repercussão Geral no
985, foram opostos Embargos de Declaração, ocasião em que o STF entendeu pela parcial
procedência para atribuir efeitos ex-nunc ao acórdão de mérito proferido, nos termos abaixo
transcritos:

O Tribunal, por maioria, deu parcial provimento aos embargos de declaração, com
atribuição de efeitos ex nunc ao acórdão de mérito, a contar da publicação de sua
ata de julgamento, ressalvadas as contribuições já pagas e não impugnadas
judicialmente até essa mesma data, que não serão devolvidas pela União. Tudo
nos termos do voto do Ministro Luís Roberto Barroso (Presidente e Redator para o
acórdão), vencidos os Ministros Marco Aurélio (Relator) e Ricardo Lewandowski,
que votaram na assentada em que houve pedido de destaque, e os Ministros
Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes. Não votaram os Ministros André
Mendonça, Cristiano Zanin e Flávio Dino, sucessores, respectivamente, dos
Ministros Marco Aurélio, Ricardo Lewandowski e Rosa Weber, que também
votara na sessão em que houve pedido de destaque, acompanhando o Ministro
Luís Roberto Barroso. Plenário, 12.6.2024.3

Feito este esclarecimento, percebe-se que eventual modulação apenas permitiria
que o tratamento de constitucionalidade do terço constitucional de férias fosse aplicado
retroativamente para aqueles contribuintes que pagaram e não impugnaram judicialmente, de
modo que os valores não serão devolvidos pela União, seja pela via de pedido de compensação ou
restituição.
Assim, por ser hipótese de compensação com base em pagamento sem ação
judicial, não se vislumbra aplicação da modulação, de modo que deve ser mantida a inclusão do
terço constitucional de férias no salário de contribuição.
Com relação às horas-extras, melhor sorte não socorre à Recorrente. Isso, pois as
horas-extras são remuneração pelo trabalho realizado, razão pela qual se inserem no conceito da

3 STF. RE 1072485. Disponível em: https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5255826.
Fl. 236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.776 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14770.720053/2014-48
13
legislação para que componham o salário de contribuição. Não há dúvida no tocante à essa
incidência quando se reporta às horas extras relativas ao trabalho adicional realizado,
entendimento este que é adotado pela CSRF, nos termos abaixo:

SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. HORA EXTRA DEVIDA. INCIDÊNCIA.
A hora extra devida pela empresa a seus empregados, integra o salário de
contribuição para fins de incidência das contribuições destinadas à Seguridade
Social. (Acórdão no 9202-011.019, processo no 10670.720364/2011-31, Relator:
Marcelo Milton da Silva Risso, 2a Turma/Câmara Superior de Recursos Fiscais, 2a
Seção, sessão de 26/09/2023, publicada em 12/01/2024)

Por fim, embora realmente tenha sido fixado entendimento vinculante pelo STJ no
sentido de que os valores pagos com relação a afastamento dos empregados referente aos 15 dias
anteriores ao auxílio-doença, a Recorrente não apresenta qualquer cotejo ou comprovação de que
realizou pagamento a empregados que vieram a ser afastados e contemplados com auxílio-
doença, ponto bem tratado pela DRJ no trecho abaixo:

9.38. Da mesma forma, em relação as verbas com caráter indenizatório, como é o
caso do aviso prévio indenizado, citado pelo Interessado, como já visto, deveria
ter sido demonstrada a composição precisa e individualizada dos valores que
teriam sido incluídos nos cálculos dessa rubrica, pois não basta argumentar que
sobre ela não há incidência da contribuição previdenciária, deve haver a
demonstração, do contrário, a alegação não pode ser acatada.
9.39. Portanto, conclui-se que a mera apresentação da peça de irresignação, sem
a apresentação de documentos comprobatórios, quando necessários, não é
suficiente para invalidar o procedimento fiscal. No caso presente, o que se
observa na peça de inconformidade é a sustentação do direito à compensação
tendo por base tão somente argumentos doutrinários e decisões judiciais de
processos de outros contribuintes que não beneficiam o Interessado. Na verdade,
os argumentos apresentados não demonstram, de forma inequívoca, o direito à
compensação do alegado indébito tributário, não havendo como se concluir pela
validade das compensações efetivadas nas GFIPs. (fl. 187)

Dessa forma, entendo por negar provimento a este capítulo recursal.

Conclusão
Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.776 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14770.720053/2014-48
14
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar as preliminares e,
no mérito, negar provimento.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura

Fl. 238
DF CARF MF
Original